Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que rejeitou alegações de ilegitimidade ativa e prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de comprovação de filiação da exequente ao sindicato no momento do ajuizamento de protesto judicial e quanto aos efeitos interruptivos da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade ativa da exequente e quanto ao reconhecimento da interrupção da prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente as teses de ilegitimidade ativa e prescrição suscitadas no agravo de instrumento.
5. A alegação de necessidade de comprovação de filiação sindical no momento do ajuizamento do protesto judicial constitui inovação recursal, por não ter sido oportunamente devolvida ao órgão julgador.
6. Não há omissão quanto a questão não submetida previamente à apreciação judicial, sendo inviável ampliar a causa de pedir recursal em sede de embargos declaratórios.
7. O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.
8. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios sem a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões efetivamente devolvidas ao órgão julgador. 3. O mero propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”